Tribunal: TJES
Processo: 5002002-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002002-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: VALDETAR MARIANI e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE TRABALHADA PELA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA REAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES) contra decisão da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que acolheu Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural, determinando o levantamento da penhora no bojo de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário vinculada ao PRONAF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na intimação realizada em nome de advogado diverso daquele indicado expressamente para publicações; (ii) estabelecer se o imóvel rural objeto da constrição preenche os requisitos constitucionais e legais de pequena propriedade rural trabalhada pela família, aptos a atrair a proteção da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconheço que a intimação não observou o pedido expresso de publicação exclusiva, mas afasto a nulidade porque a parte agravada comparece espontaneamente aos autos, apresenta contrarrazões tempestivas e exerce plenamente o contraditório, de modo que inexistem prejuízos, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 283, parágrafo único).

4.
A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição, e do art. 833, VIII, do CPC, exigindo-se cumulativamente dimensão reduzida e exploração familiar.

5.
Constato que o título executado — Cédula de Crédito Bancário PRONAF “Mais Alimentos” — indica que o financiamento destina-se à atividade agrícola familiar, pois envolve aquisição de equipamentos e insumos produtivos vinculados ao imóvel rural, o que pressupõe a qualificação do mutuário como agricultor familiar.

6.
Verifico que a Nota Fiscal acostada nos autos, emitida em 02/08/2024 e destinada ao Sítio Barra de Santa Júlia, comprova atividade agrícola atual, evidenciando a exploração econômica do imóvel pela família.

7.
Não há garantia real constituída sobre o imóvel, pois a Cédula de Crédito Bancário e seu aditivo preveem exclusivamente avais pessoais, afastando qualquer renúncia tácita ou incidência da exceção do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90.

8.
O conjunto probatório é suficiente para caracterizar o imóvel como pequena propriedade rural explorada pela família, enquadrando-se na proteção da impenhorabilidade, à luz do Tema 961 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação realizada em nome de advogado diverso do indicado exclusivamente não gera nulidade quando a parte exerce tempestivamente o contraditório, ausente prejuízo.

2. A pequena propriedade rural é impenhorável quando comprovada sua exploração pela família, ainda que o crédito executado decorra de Cédula de Crédito Bancário vinculada ao PRONAF.

3. A ausência de garantia real impede a caracterização de renúncia à impenhorabilidade da pequena propriedade rural prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição e no art. 833, VIII, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 272, § 5º; 283, parágrafo único; 833, VIII; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI-Cv 1.0000.25.250888-2/001, Rel. Des. Roberto Ribeiro de Paiva Junior, 15ª Câmara Cível, j. 11.11.2025, pub. 18.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES,
no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo d
e Id nº 56712235
que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
VALDETAR MARIANI, GERALDINA PEREIRA DIAS MARIANI, DEJANIRA DUBBERTEIN MARIANI e DERMIVAL MARIANI
, acolheu a exceção de pré-executividade para desconstituir a penhora do imóvel inscrito sob a matrícula n. 16.045, registrado perante o CRGI de Colatina-ES, consoante Id nº 38561032.

Em suas razões recursais de Id nº 12161007, alega a parte agravante, em síntese, que: i) “a decisão proferida pelo douto juízo não merece ser mantida, uma vez que, para que fique plenamente caracterizada a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é obrigatória a comprovação de sua utilização em proveito e sustento da família, sendo ônus do executado provar tal situação”; ii) “é de fácil percepção que os documentos juntados pelos Devedores quando a apresentação da Exceção de Pré-Executividade (ID’s 49711322, 49711323 e 49711325) em nada comprovam se tratar de imóvel que beneficie e seja trabalhada pela entidade familiar do proprietário, e Devedor, Valdetar Mariani.”; e iii) “apesar de incontroverso o fato de o imóvel enquadrar-se, nos termos da lei, como pequena área rural, não há nenhum indício ou documento válido que comprove que nele seja exercida atividade agrícola como fonte de sustento dos Agravados/executados.”

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugnou pelo provimento do agravo para reformar a decisão de piso.

Decisão lançada no Id nº 12209744 deferindo o pedido liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados no Id n. 15006908. Preliminarmente, suscitaram nulidade da intimação da decisão liminar deste agravo, pois realizada em nome de patrono diverso, inobservando o pedido expresso de exclusividade em nome da advogada Dra. Maria Verônica Bragatto Rangel Faustini (OAB/ES 28.267). No mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso, sustentando que o título exequendo (PRONAF) e notas fiscais recentes comprovam a exploração familiar.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, observando-se o petitório de Id nº 49648074 (dos autos de origem), com a devida retificação da autuação, a fim de que as futuras intimações sejam dirigidas à advogada Maria Verônica Bragatto Rangel Faustini (OAB/ES 28.267), conforme requerido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
VALDETAR MARIANI
e outros, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula nº 16.045, levantando a constrição que recaía sobre o bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO (SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES)

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a questão suscitada pelos agravados em sede de contrarrazões. A parte recorrida alega a nulidade da intimação referente à decisão liminar deste recurso, uma vez que houve requerimento expresso para que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome da advogada
Dra. Maria Verônica Bragatto Rangel Faustini (OAB/ES 28.267)
, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação foi, de fato, dirigida a patrono diverso (Dr. Bruno da Luz Darcy de Oliveira), conforme certidão de publicação acostada.

É cediço que, havendo pedido expresso de intimação exclusiva, a inobservância de tal requerimento acarreta a nulidade do ato, salvo se não houver prejuízo à parte. No caso em tela, embora configurado o erro cartorário, observa-se que a parte agravada compareceu espontaneamente aos autos e apresentou suas contrarrazões de forma tempestiva e combativa, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Assim, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 283, parágrafo único, do CPC), dou por suprida a nulidade apontada, considerando válido o ato processual de resposta, com a devida retificação da autuação e cadastro processual.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário (PRONAF - Mais Alimentos), visando o recebimento de valores inadimplidos referentes a crédito rural. O juízo
a quo
reconheceu que o imóvel penhorado constitui pequena propriedade rural trabalhada pela família, declarando-o impenhorável.

Em suas razões, o Banco Agravante sustenta a ausência de provas robustas acerca da exploração familiar do imóvel, defendendo ser ônus do executado tal comprovação.

Pois bem.

A proteção à pequena propriedade rural possui assento constitucional (art. 5º, XXVI, da CF) e infraconstitucional (art. 833, VIII, do CPC), exigindo-se, para sua configuração, dois requisitos cumulativos: (i) que a área seja qualificada como pequena (entre 1 e 4 módulos fiscais); e (ii) que seja trabalhada pela família.

No caso vertente, o requisito dimensional é incontroverso, cingindo-se a discussão recursal à comprovação da exploração familiar do bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 12209744, deferi o pedido liminar recursal (efeito suspensivo), fundamentada, naquele momento processual de cognição sumária, na aparente fragilidade das provas apresentadas na origem.

Todavia, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição exauriente e após análise detida das contrarrazões apresentadas pela parte agravada e dos documentos contratuais que instruem o feito, verifico razões suficientes para alterar o posicionamento registrado na decisão liminar, devendo a decisão de primeiro grau ser mantida.

Explico.

A tese do Banco Agravante de que "não há indício ou documento válido" da atividade agrícola familiar cai por terra diante da análise aprofundada dos autos.

Primeiramente, a própria natureza do título executado milita em favor dos Agravados. Trata-se de Cédula de Crédito Bancário vinculada ao PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). O contrato tinha por objeto específico o financiamento de "aquisição de sistema de irrigação; aquisição de cultivador com carreta tracionada; aquisição de pulverizador com mangueira" para serem utilizados no imóvel rural situado em Colatina-ES. Ora, a concessão de crédito dessa natureza pressupõe, por parte da instituição financeira, a prévia análise e o reconhecimento da condição de agricultor familiar do mutuário, sendo o imóvel o destinatário direto do fomento produtivo.

Além disso, os Agravados trouxeram aos autos prova atual da exploração econômica do bem. Destaco a Nota Fiscal nº 37.592, emitida recentemente em 02/08/2024 , referente à aquisição de insumos agrícolas (Sulfato de Amônio) , cuja entrega foi destinada exatamente ao "Sítio Barra de Santa Julia - Zona Rural", imóvel objeto da lide. Tal documento demonstra que a terra não está abandonada, mas sim em plena atividade produtiva.

Ademais, impende destacar um ponto crucial extraído da análise contratual, que blinda a tese de impenhorabilidade.

Compulsando a Cédula de Crédito Bancário nº 68487/1, verifica-se na Cláusula 10 que a garantia ofertada foi exclusivamente o "Aval das pessoas físicas" ali qualificadas, sem a constituição de qualquer garantia real (hipoteca ou alienação fiduciária) sobre o imóvel rural ora discutido. Tal condição foi expressamente ratificada no Aditivo Contratual, cuja Cláusula Oitava estabeleceu que "Permanecem vigentes e inalteradas todas as cláusulas, condições e garantias convencionadas na Cédula de Crédito Bancário", mantendo-se apenas os avais pessoais dos intervenientes.

Essa circunstância é determinante para afastar qualquer tese de renúncia à impenhorabilidade ou aplicação da exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90. Diferentemente de casos em que o devedor oferece voluntariamente o bem de família em hipoteca – situação que, para parte da jurisprudência, configuraria renúncia à proteção –, no caso em tela, a garantia restringiu-se ao aval, preservando a integridade da proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a prevalência da proteção constitucional quando ausente a renúncia via garantia real, conforme se extrai de recentíssimo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, ao analisar caso análogo, reafirmou a impenhorabilidade baseada no labor familiar:

"EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE TRABALHADA PELA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 833, VIII, DO CPC. (...)
Comprovado nos autos que os imóveis penhorados possuem área inferior a quatro módulos fiscais, localizam-se no mesmo município e são explorados pela família do agravante para sustento próprio, resta configurada a pequena propriedade rural protegida pela norma constitucional.
O art. 833, VIII, do Código de Processo Civil reforça a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, independentemente da origem da dívida, bastando a comprovação de que o bem é trabalhado pela família. (...)" (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.250888-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Ribeiro de Paiva Junior, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2025, publicação da súmula em 18/11/2025).

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos revela-se suficiente para enquadrar o imóvel na proteção da impenhorabilidade (Tema 961 do STF
), uma vez que o crédito PRONAF e as notas fiscais de insumos comprovam a atividade produtiva, e a ausência de garantia real afasta as exceções legais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando a liminar recursal anteriormente concedida, para manter inalterada a decisão recorrida que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 16.045.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar